Tribunal: TJDFT
Processo: 0735167-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE -FORNECIMENTODE MEDICAÇÃO PADRONIZADA - RECOMENDAÇÃO MÉDICA - DEVER DO ESTADO. PRAZO DEFORNECIMENTO- ADEQUADO À NECESSIDADE COMPROVADA DE USO CONTÍNUO DO PACIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 Trata-se de recurso inominado interposto apenas pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedente o seu pedido inicial, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, confirmando a decisão que deferiu a tutela de urgência, para DETERMINAR o Distrito Federal a fornecer à parte autora o medicamento SACUBITRIL + VALSARTANA COMPRIMIDO REVESTIDO 24/26 mg, conforme relatório médico, observado o valor apresentado em orçamento constante dos autos, pelo período de um ano a contar do trânsito em julgado”.
2. O recurso interposto visa apenas reformar a restrição imposta no dispositivo da sentença, que limitou a obrigação do Distrito Federal de fornecer o medicamento pretendido ao período de 12 meses.
3. De fato, consta na inicial que a autora, ora recorrente, é portadora de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (ID Num. 40736179 - Pág. 1) e necessita, para fins de tratamento, fazer uso constante e por tempo indeterminado dos medicamentos indicados.
4. No relatório médico pormenorizado que instruiu o pedido (ID Num. 40736191 - Pág. 2), consta expressamente que: a) o remédio pedido “é a medição com redução de sintomas e de mortalidade, obrigatório, com evidência I-A por diretrizes nacionais e internacionais”; b) o tratamento é contínuo.
5. Nesse passo, merece reparo a sentença tão somente para corrigir-lhe o prazo restrito de fornecimento do fármaco (12 meses), porque a recorrente, cuja doença já está comprovada nos autos, não pode submeter-se, a cada ano, a novos longos períodos de trâmites burocráticos, tanto do judiciário, quanto e principalmente da Administração do Distrito Federal, sob risco de morte, ante a possibilidade de ficar sem os remédios que necessita para sobreviver. Caso a medicação não seja mais eficiente, o médico assistente da recorrente adotará as medidas curativas/controladoras que julgar necessárias. Isso, sim, dispensará a necessidade de fornecimento do fármaco.
6. Assim, é certo que na prescrição médica juntada (ID Num. 40736179 - Pág. 2) não há prazo determinado para o uso do remédio referido. Também é correto afirmar que se trata de medicamentos de uso contínuo, e que eventual limitação de tempo de uso do fármaco está ligada intrinsecamente a outros fatores, tais como, efeitos colaterais, interações medicamentosas e mesmo ao efeito terapêutico desejado e à dose mais adequada à paciente, o que é aferido em avaliação médica periódica.
7. Portanto, a fim de assegurar uma medida judicial equânime e não excessiva, entendo que o fornecimento dos remédios deve se dar pelo prazo inicial de 12 meses e prorrogado por iguais períodos indicados por médico da recorrente, a serem comprovados documentalmente por novas prescrições periódicas.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e afastar o limite de fornecimento do remédio a 12 meses e acrescer ao dispositivo original que tal fornecimento será pelo prazo inicial de 12 meses, prorrogável indeterminadamente por novos períodos de 12 meses, indicados pelos médicos do paciente, ou por outro período que determinarem os órgãos reguladores, que devem ser comprovados documentalmente por prescrições, a cada renovação, enquanto permanecer a necessidade do tratamento, devidamente comprovada.
9. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios.